Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-74.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008997-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), TEODORO CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.602.317/0001-59 (EMBARGADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CNPJ: 35.100.705/0001-65 (EMBARGADO), VALDINEI TEODORO DA SILVA - CPF: 723.113.639-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ DE EMPRESA E PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO PRODUTOR RURAL, POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº

1008997-74.2020.8.11.0000, interposto pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ DE EMPRESA E PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO PRODUTOR RURAL, POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o exercício da “atividade regular” do produtor rural uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meios de prova, não deve se exigir muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial para admissão e deferimento do pedido recuperacional, podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pelo caput do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outros meios de prova.”
(Id. 63371483).

Em suas razões, de Id. 64925467, a parte embargante sustenta o v. acórdão padece de omissão
“ao não levar em consideração o fato de que a empresa Teodoro Cereais LTDA –ME está com o seu registro cancelado perante a JUCEMAT, bem como sua inscrição estadual junto a SEFAZ ter sido cancelada ex officio, portanto, não está em funcionamento, configurando uma clara afronta ao art. 47 da Lei 11.101/05”.

Consigna, ainda, que
“na referida decisão, o d. Desembargador não levou em consideração a necessidade da comprovação do registro dos produtores rurais, na Junta Comercial, pelo prazo mínimo de dois anos previsto na legislação, para que eles possam se beneficiar da recuperação judicial.”
e que
“a omissão acima indicada contraria o disposto nos artigos 47, 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 e 489, §1º, IV, do CPC/2015.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que sejam enfrentadas as omissões e contradições apontadas, e negada as benesses do instituto recuperacional à empresa TEODORO CEREAIS LTDA–ME, além de determinar a exclusão da pessoa física VALDINEI TEODORO DA SILVA, face ao não atendimento dos requisitos obrigatórios contidos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 66183997, por meio das quais junta aos autos o comprovante de situação cadastral da empresa TEODORO CEREAIS LTDA, a fim de confrontar a alegação da parte embargada de que se encontra inativa e pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:

“[...]

A parte recorrente visa a reforma da decisão que concedeu o processamento da recuperação judicial, formulado pelo produtor rural VALDINEI TEODORO DA SILVA em conjunto com a empresa que compõe o autointitulado “Grupo Teodoro” e que, agora, tem seus fundamentos questionados pelo credor BANCO DO BRASIL S. A., aduzindo, em síntese, que é irregular a inclusão do agricultor Valdinei Teodoro no processo recuperacional, ante a falta de preenchimento do indispensável requisito da prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, por no mínimo 02 anos antes da formulação do pleito de RJ, cuja inicial foi protocolada em 08.10.2019.

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto processual apresentado, como já consignado na análise liminar, no julgamento do Recurso de Agravo Interno nº 1008997-74.2020.8.11.0000 e por ocasião de julgamentos anteriores envolvendo a matéria, entendo que é desnecessária para o deferimento da recuperação judicial a exigência formal de prévia inscrição por prazo superior a dois anos, mas e tão somente, que o produtor rural - pessoa física - esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que deduzir o pedido recuperacional, uma vez que a sua atividade poderá ser comprovada por outros meios de prova, não se restringindo ao tempo da inscrição prévia.

Todavia, malgrado toda a discussões doutrinárias sobre esta questão, no caso em testilha,
é incontroversa a existência de inscrição perante a Junta Comercial de Mato Grosso da empresa TEODORO CEREAIS LTDA-ME, no tempo superior aos 02 (dois) anos exigidos pelo art. 48 da LRF (Id. 40232981 - pg. 04),
cuja data do início da atividade empresarial se deu dia 31.07.2001.

Assim, tratando-se de firma individual, as obrigações civis e comerciais se confundem com a pessoa natural dos seus sócios, na qual faz parte Valdinei Teodoro da Silva com 98% das cotas sociais (Id. 40232981 - pag. 3), de modo que sendo possível a cobrança também o é a propositura da ação em conjunto com a pessoa física do produtor rural para o fim de negociação dos débitos, sob a vertente da Recuperação Judicial, tendo em vista a indivisibilidade das obrigações.

Como bem pontuou o Julgador a quo,
a existência de confusão patrimonial entre o empresário rural Valdinei Teodoro, juntamente com a Teodoro Cereais, inclusive no que toca à formação de patrimônio que, como dito, não se distingue entre a firma individual e a pessoa natural, comprova, legalmente, o exercício regular da atividade.

Importa registrar, outrossim, que na sessão do dia 05.11.2019, a 4ª Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, quando do julgamento do Resp nº 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), definindo por admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural, como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional.

A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRJ) garante a recuperação judicial de modo abrangente ao empresário e à sociedade empresária (art. 1º), não trazendo, quanto a isso, maiores distinções ou particularidades conceituais, até porque, de forma expressa (art. 2º), em regime numerus clausus, lista aqueles terminantemente excluídos do processo recuperacional. Veja:

“Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.

Art. 2º Esta Lei não se aplica a:

I – empresa pública e sociedade de economia mista;

II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.”

Já o Código Civil define o conceito de empresário como sendo aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (art. 966), exigindo, para fins de regularidade da atividade exercida, a obrigatoriedade de “inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (art. 967).

Rigor formal que, no entanto, não alcança o empresário rural, que por expressa disposição do art. 970 do CC, foi dispensado do cumprimento da formalidade justamente em virtude de particularidades que definem e marcam o desempenho histórico da classe rural produtora, facultando-lhe a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis para fins de regularidade de sua atividade (art. 971), ao contrário do que ocorre com os demais empresários:

“Art. 971.
O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,

pode,
observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos,
requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede,
caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro” (destaquei).

Enunciado nº 202: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.

Assim, e
m que pese os substanciosos fundamentos articulados, alinho meu entendimento aquele proferido no julgamento do Resp nº 1.800.032/MT (Recuperação Judicial do Grupo JPupin), que reconheceu a natureza constitutiva do registro do produtor rural/pessoa física na Junta Comercial, pois, apesar do exercício de atividade regular não depender de qualquer outra formalidade, é com o registro que o empresário rural manifesta sua sujeição ao regime jurídico do Direito de Empresa, explicitando a natureza jurídica da atividade exercida, sendo, pois, ato indiscutivelmente constitutivo da qualidade de empresário.

Justamente pela efetivação da inscrição que irá expressar publicamente, inclusive aos olhos de possíveis credores, a decisão fundamental de ingressar em regime jurídico que, a qualquer momento, obviamente desde que satisfeitas as demais exigências, lhe permitirá requerer a RJ e, assim, desfrutar dos benefícios desmedidos que a condição de agente devedor em recuperação judicial lhe assegurará.

[.../

No caso em tela,
verifica-se da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso que o autor/agravado Valdir Teodoro da Silva teve deferido o ato constitutivo em 07.10.2019, momento em que foi regularmente constituído como empresário e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1º da Lei nº 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial, feita no dia 08.10.2019.

Interpretação também adotada pelo orientativo do Conselho da Justiça Federal:

“Enunciado nº 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.”

Assim, tratando-se de mera faculdade conferida expressamente pela norma ao empresário rural, tem-se que, independentemente de qualquer formalidade, esta classe exerce “atividade regular”, ao passo que se adotarmos a inscrição como marco inicial da prova do desempenho das atividades, estar-se-ia afirmando – a contrario sensu – que todas as atividades anteriores praticadas pelo empresário rural não o seriam, o que importaria clara infringência à previsão dos arts. 970 e 971 do CC.

Portanto, diferente da figura do típico “empresário”, que se submete à regra geral do direito de empresa do CC, o produtor rural pode perfeitamente fazer prova do exercício de “atividade regular” por outros meios documentais, o foi exatamente o que fez o autor/agravado no caso em análise.

Por outro lado, além de, em nenhum momento, exigir expressamente o requisito formal da prévia inscrição por mais de dois anos, a própria Lei nº 1.101/2005, como já dito aqui, admite que a comprovação da “atividade regular” se dê por outros meios de prova, ou seja, não exige a comprovação exclusivamente pelo tempo de inscrição no arquivo público.

É o que reza o § 2º do art. 48 da LRJ, que aventa uma possibilidade alternativa de comprovação do fato (além da inscrição facultativa e por si só autossuficiente), dispondo, in verbis:

“Art. 48.

§2º. Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.”

Não há razão, portanto, para não se conferir tratamento isonômico/igualitário aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, já que ambos exploram economicamente a mesma atividade (regular) rural, e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de qualificação e de regularidade.

E o produtor rural pessoa física era e continua sendo, sem nenhuma dúvida, uma ‘pessoa física equiparada à pessoa jurídica’.

Confira-se, nesse sentido, o art. 150 e §1º, I e II, do Dec. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):

Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei nº 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2º).

§ 1º São empresas individuais:

I - as firmas individuais (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "a");

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "b"); ”

Por tudo exposto,
não se nega, pois, que a prévia inscrição na Junta Comercial é requisito necessário à admissão do pedido recuperacional, até porque sua exigibilidade aparece como critério objetivo legal (LRJ, art. 51, V), porém, não serve de parâmetro único, fixo e obrigatório para caracterizar o início do efetivo exercício de “atividade regular”, mas, sim, e tão somente, para comprovar a qualidade de empresário.

[...]

Desse modo,
em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial para admissão e deferimento do pedido recuperacional, podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pelo caput do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outros meios de prova
.”
(destaquei).

Portanto, ficou claro que a embargante discorda do posicionamento adotado na decisão e eventual reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Por fim, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021